Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719353-22.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR FALECIDO. UTILIZAÇÃO DE VALOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO, APÓS O FALECIMENTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida em ação de ressarcimento, a qual julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira a restituir ao erário os valores descontados da remuneração do servidor, recebidos após o seu falecimento, e utilizados para quitação de empréstimo bancário. 1.1. No apelo, o banco requerido pede a reforma da sentença alegando não existir falha na prestação de serviço bancário, além de apontar culpa exclusiva da Administração Pública, a qual deixou de comunicar o falecimento do servidor e permaneceu realizando o pagamento de aposentadoria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia nos autos está centrada em (i) apreciar a regularidade do desconto de parcelas de empréstimo bancária da remuneração de servidor, debitadas após o seu falecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O falecimento do servidor público, assim como a demissão e a exoneração, representa o rompimento definitivo do vínculo com a administração pública, não sendo mais devido o direito à retribuição salarial pela função pública anterior, nos termos do art. 33, IX, da Lei no 8.112/90. 3.1. Ademais, eventual patrimônio financeiro pertencente à pessoa falecida é transmitido automaticamente aos herdeiros desde o momento da morte (art. 1.784 do CC) passando a compor o espólio, o qual será partilhado em sede de inventário e sobre o qual também incidirá o pagamento de eventuais dívidas do falecido (art. 1.997 do CC) 3.2. Desta feita, a manutenção equivocada do pagamento pela Administração Pública, seja por falta de comunicação do óbito ou no intervalo até a efetiva interrupção do pagamento, não autoriza a instituição financeira utilizar da quantia para amortização de empréstimos devido pelo servidor falecido, incidindo indevidamente sobre patrimônio não pertencente ao correntista, falecido à época do recebimento. 3.3. Nesse contexto, a obrigação de restituir a quantia decorre da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), motivo pelo qual, não sendo hipótese de responsabilidade civil a ensejar indenização por dano material, a restituição da quantia recebida indevidamente deve ocorrer independentemente da existência de dolo ou culpa, por ser vedado “àquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem”. 3.4. Precedente: “A obrigação de restituir, no presente caso, não se insere no âmbito da responsabilidade civil e, portanto, não se confunde com o dever de indenizar. 3.1. Desnecessárias as indagações a respeito da presença de dolo ou culpa para a caracterização da obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos pelos recorrentes. 4. Suficientemente comprovado que o banco réu utilizou parte da quantia depositada na conta bancária da falecida servidora para o pagamento de obrigações alusivas a negócio jurídico de mútuo, não merecem prosperar as alegações articuladas pela instituição financeira apelante a respeito de sua ilegitimidade passiva, pois o tema em destaque não se refere à responsabilidade civil aquiliana, insiste-se, mas singelamente à obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos”. (0708737-61.2019.8.07.0018, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 03/07/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A manutenção equivocada do pagamento pela Administração Pública, seja por falta de comunicação do óbito ou no intervalo até a efetiva interrupção do pagamento, não autoriza a instituição financeira utilizar da quantia para amortização de empréstimos devido pelo servidor falecido, incidindo indevidamente sobre patrimônio não pertencente ao correntista, falecido à época do recebimento, devendo a quantia ser restituída”. Dispositivos relevantes citados: art. 33, IX, da Lei 8.112/90; art. 1.784 do CC; art. 884 do CC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0708737-61.2019.8.07.0018, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 03/07/2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021